Tribunal: STJ
Processo: 8005179-30.2024.8.05.0191
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3113221 - BA
(2025/0452008-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: MARIANA CAROLINA DE SOUZA
ADVOGADO
: DILTON SILVA ROCHA JUNIOR - SE008886
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do
agravo em recurso especial.
2. O colegiado registrou que a parte não contestou especificamente os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, o que
justificou a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
3. Haja vista o não conhecimento do agravo em recurso especial, não
houve avanço para a análise das teses nele deduzidas, razão pela qual
não há falar em contradição quanto aos argumentos apresentados pela
defesa. A pretensão deduzida revela inconformismo com o resultado do
julgamento, finalidade incompatível com a finalidade dos aclaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55902268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:13
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 41425119-5107-4bdd-811f-2467bc131396

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:13
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 41425119-5107-4bdd-811f-2467bc131396

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3113221 - BA
(2025/0452008-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: MARIANA CAROLINA DE SOUZA
ADVOGADO
: DILTON SILVA ROCHA JUNIOR - SE008886
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do
agravo em recurso especial.
2. O colegiado registrou que a parte não contestou especificamente os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, o que
justificou a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
3. Haja vista o não conhecimento do agravo em recurso especial, não
houve avanço para a análise das teses nele deduzidas, razão pela qual
não há falar em contradição quanto aos argumentos apresentados pela
defesa. A pretensão deduzida revela inconformismo com o resultado do
julgamento, finalidade incompatível com a finalidade dos aclaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
opõe embargos de declaração
MARIANA CAROLINA DE SOUZA
contra acórdão desta Corte que negou provimento a agravo regimental interposto
contra decisão que não conheceu de agravo em recurso especial.
A parte sustenta que o acórdão embargado é contraditório com as provas
dos autos, pois mantém condenação baseada em prova ilícita.
Documento eletrônico VDA55902639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:36
Código de Controle do Documento: a5ef1cc4-28b2-422c-ad72-4f6f88dddf4e

Requer a integração do julgado, com o consequente conhecimento e
provimento do recurso especial.
VOTO
A parte busca, por vias transversas, a análise das teses do agravo em
recurso especial (AREsp).
Todavia, não há contradição no acórdão da Sexta Turma desta Corte. De
forma clara e expressa, foi mantida a decisão que não conheceu do AREsp da
defesa, com fundamento na Súmula n. 182 do STJ, uma vez que as razões
apresentadas são deficientes e não atendem ao princípio da dialeticidade.
Não houve avanço para exame das questões relacionadas ao mérito do
recurso especial justamente porque o agravo em recurso especial não ultrapassou o
juízo de admissibilidade.
Ressalto que a "contradição que enseja embargos de declaração é aquela
interna ao julgado, entre os fundamentos adotados e as conclusões, o que não se
verifica no caso" (
, relator Ministro
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.978.703/GO
, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
Joel Ilan Paciornik
17/12/2025,
22/12/2025)
Portanto, não há falar em contradição do julgado e a pretensão do
embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, finalidade
incompatível com a via dos aclaratórios.
À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração

Documento eletrônico VDA55902639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:36
Código de Controle do Documento: a5ef1cc4-28b2-422c-ad72-4f6f88dddf4e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0452008-9
AREsp 3.113.221 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 80051793020248050191
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARIANA CAROLINA DE SOUZA
ADVOGADO
: DILTON SILVA ROCHA JUNIOR - SE008886
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MARIANA CAROLINA DE SOUZA
ADVOGADO
: DILTON SILVA ROCHA JUNIOR - SE008886
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426054851:0155113551@
2025/0452008-9 - AREsp 3113221 Petição : 2026/0022645-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:16:29
Código de Controle do Documento: 24CC7818-C4FC-4E47-A75F-579EF210D21A